Tribunal: TJMT
Processo: 1026334-36.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026334-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANE ROBERTA MARTINS MORA - CPF: 629.678.431-72 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1026334-36.2021.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

RECORRIDO: TATIANE ROBERTA MARTINS MORA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – PROMOÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA –
ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL –
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA AQUISIÇÃO DO DIREITO –
ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIAL 4.167/2016 – DIREITO AOS VALORES RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito, em observância ao disposto no artigo 22 da Lei Municipal nº 4.167/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente à progressão de 22/06/2018 a 23/10/2019.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de sentença citra petita.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de enquadramento nas Leis Municipais
nº 2.142/2000 e n° 2.163/2000 após a entrada em vigor das Leis Complementares nº 4.166/2016 e nº 4.167/2016.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de sentença citra petita.

Pois bem, entendo que, merece ser parcialmente acolhida a alegação de sentença
citra petita
, no que pertine a sua irresignação quanto à condenação da recorrente o pagamento dos valores retroativos não pagos, referente à progressão de 22/06/2018 a 23/10/2019.

Isto porque, a parte recorrida pleiteia o pagamento dos valores retroativos a promoção ocorrida em 22/06/2018 e a progressão ocorrida em 23/10/2019 e, por isso, não pode a sentença dar o que não foi pleiteado na inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

2.
Mérito.

2.1.
Da regularidade do processo de enquadramento da recorrida. Da impossibilidade de retificação de datas de elevação de nível ou promoção, bem como, improcedência do pagamento de retroativo.

Rejeito tal tese recursal, uma vez que restou comprovado nos autos que a servidora adquiriu o direito a promoção em 07 de junho de 2017 e adquiriu o direito a progressão em 07 de junho de 2019, sendo que, a recorrente somente procedeu à efetivação da promoção em 22 de junho de 2018, e da progressão somente em 23 de outubro de 2019, ou seja, em desconformidade com disposto no Art. 22 da Lei Complementar nº 4.167/2016, do qual, dispõe que os efeitos financeiros serão retroativos a data da aquisição do direito,
in verbis:

Art. 22. As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos
financeiros retroativos a data da aquisição do direito
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de adequar a condenação ao
pagamento dos valores retroativos e não pagos, no que se refere à promoção efetivada somente em 22/06/2018 e a progressão efetivada somente em 23/10/2019, considerando a data do direito adquirido 07/06/2017 e 07/06/2019, respectivamente
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022